Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706836-95.2022.8.07.0004 RECORRENTE: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Reconhecimento fotográfico. Provas. Pena-base. Circunstância agravante. Tentativa. Fração. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do réu, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 - As declarações da vítima - que reconheceu, sem dúvida, o réu, como a pessoa que a abordou - somadas à apreensão do cartão bancário subtraído da vítima na posse da companheira do réu, são provas suficientes de que o réu é o autor do estelionato. 3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – ludibriou a vítima, obteve o cartão bancário e a senha, e somente não conseguiu subtrair valores porque não havia saldo na conta bancária –, a pena será reduzida na fração mínima – 1/3. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base. 5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 6 - Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, com mais de dez condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 7 - A reincidência específica obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, e § 3o, do CP). Além disso, não é recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis. 8 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, 226 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente no reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima e no depoimento dos policiais que participaram da investigação, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, 226 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conquanto o termo de reconhecimento não esteja assinado, nele consta que a vítima descreveu o réu como cabelo preto, curto e moreno. E, ao ver quatro fotografias de pessoas com características semelhantes, “o reconhecedor, com absoluta segurança e presteza, apontado a fotografia número 3 do suspeito Edmilson Aparecido Almeida.” (ID 58755350, p. 1). A vítima, em juízo, narrou o crime com detalhes e confirmou, com absoluta certeza, o reconhecimento feito na delegacia. Ademais, a condenação do réu não se fundamentou apenas no reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia e confirmado em juízo. Há inúmeras denúncias envolvendo o réu, dando conta de seu envolvimento em fatos semelhantes – abordava pessoa idosa e, passando-se por servidor público, oferecia benefício governamental, induzindo-a em erro para que entregasse documentos e cartão bancário e, de posse desse, subtraía valores da vítima (ID 61481656 - Pág. 5). Além da palavra da vítima, tem-se que o cartão bancário dessa e papel contendo a senha, subtraídos, foram encontrados na posse da companheira do réu, no veículo em que ela estava, após diligência realizada em razão de outro crime cometido com o mesmo modus operandi (ID 61481656 - Pág. 7). E a vítima, quando foi intimada a comparecer à delegacia, reconheceu o réu como sendo a pessoa que aparece nas filmagens realizando a compra do material de construção (ID 58755561). As provas não deixam dúvidas de que o réu, passando-se por funcionário público, ludibriou vítima idosa com falsa inscrição em benefício governamental, induzindo-a em erro para que ela entregasse documentos e cartão bancário e, de posse desse, subtraísse valores da vítima. Não há dúvida, portanto, de que o réu foi o autor do crime de estelionato (ID 61481656 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MENOR DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. ART. 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada, visto que, mesmo tendo sido imposta sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o agravante é reincidente e foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal). 3. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a existência de maus antecedentes por condenação em delito da mesma espécie (circunstância judicial desfavorável) e a reincidência específica impedem o benefício, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 894.475/SP, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, DJe 21/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002